Tribunal: STF
Processo: Rcl 55568
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Banco Pan S.A., em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proferida nos autos do Processo 0010718-42.2017.5.15.0091.



    O reclamante alega, em síntese, que a decisão impugnada teria desrespeitado o decidido no julgamento da ADPF 324 e o enunciado da Súmula Vinculante 10.



    Sustenta que o acórdão impugnado, não obstante tenha reconhecido a licitude da terceirização na origem — afastando, por consequência, o vínculo empregatício entre o empregado e a tomadora de serviços —, manteve seu enquadramento como bancário e, consequentemente, os benefícios da categoria.



    Nesses termos, assevera que: 



    “(...) em que pese tenha o V. acórdão tenha reconhecido a aplicabilidade da ADPF 324 e afastando o vínculo com bancário, há de se observar que se manteve o enquadramento bancário do Reclamante, sob o fundamento de sempre estar inserido nas atividades do Banco, o que não merece prosperar, posto que uma vez aplicada a decisão proferida na ADPF 324 (possibilidade de terceirização seja fim ou meio) não se merece manter os benefícios da categoria, vez que não se justificam”. (eDOC 1, p. 11) 



    Requer, assim, a concessão da medida liminar para que seja “(...) suspenso o V. acórdão proferido pela 3ª Turma - 6ª Câmara do Tribunal Regional da 15ª Região nos autos nº 0010718-42.2017.5.15.0091, no que diz respeito à matéria terceirização, até que se julgue em definitivo esta Reclamação” e, ao final, a cassação do ato reclamado. 



    É o relatório. 



    Passo à análise do pedido liminar.



    De início, destaco que a concessão de medida liminar em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.



    Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora).



    No caso dos autos, entendo haver a verossimilhança das alegações a justificar a concessão de medida liminar tal como requerida na petição inicial.



    Na espécie, o Tribunal reclamado proferiu a decisão reclamada nos seguintes termos:



    “O Banco Pan recorre alegando, em síntese, a permissão, de forma ampla, da contratação decorrente da Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/17), bem como a validação da terceirização pela Reclamação Constitucional nº 38.449, bem como colisão da r. sentença com ADPF nº 324. 



    Pois bem. 



    A origem reconheceu que o reclamante trabalhava em concessionária de veículos intermediando financiamentos comercializados por instituições financeiras, como a primeira reclamada (PANSERV), atribuição essa inserida na atividade-fim da segunda reclamada (BANCO PAN). Esclareceu, ainda, ter sido noticiada nos autos a incorporação da Panserv pelo Banco Pan, sem que os funcionários tenham alterado o tipo de serviços prestados. Por consequência, reconheceu que o autor se ativou em condições semelhantes àquelas vivenciadas pelos funcionários bancário.



    Ao contrário do alegado em sede recursal, a prova oral revelou que as condições de trabalho do demandante mantiveram-se inalteradas após a incorporação da primeira ré (Panserv), fato, aliás, confirmado pela preposta do segunda reclamada (Banco Pan) ao indicar, às funções primitivas, agregou-se apenas a atribuição de cobrar clientes inadimplentes. Tais atribuições, no entanto, já eram realizadas pelos operadores ‘desde a época da Panserv’, como informado pela testemunha do reclamado, Sr. Hermes, corroborada pela testemunha do reclamante, sr. Gilson, que, declarou: "sempre fez cobranças dos clientes inadimplentes, desde a admissão". 



    Assim como o reclamante, as duas testemunhas ouvidas também foram inicialmente contratadas pela Panserv Prestadora de Serviços Ltda e tiveram seus contratos transferidos para o Banco Pan S.A, e que, quando da aludida incorporação, não sofreram quaisquer alterações em suas funções. 



    Portanto, não há dúvida de que as tarefas desempenhadas pelo reclamante, desde o início de seu pacto laboral, sempre estiveram inseridas no contexto estrutural do Banco Pan S.A, tanto que sua rotina de labor permaneceu intacta após a alteração formal de empregadores. 



    Infere-se, ainda, do comprovante de inscrição e de situação cadastral que a Panserv tinha como atividade econômica principal a de correspondente de instituições financeiras atuando na: preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente; outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente; atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. 



    Assim, inequívoco que o reclamante, por intermédio da Panserv, se ativou na captação de clientela para a concessão de financiamentos oferecidos pelo Banco Pan, serviço este inserido na atividade-fim do reclamado, instituição financeira do mesmo grupo econômico, tanto que a posterior incorporação da Panserv pelo Banco Pan não alterou as atividades dos empregados da primeira que passaram para a segunda. 



    E os documentos anexados aos autos também evidenciam que houve terceirização na atividade-fim do reclamado. A análise do contrato social do Banco Pan revela que se trata de instituição financeira cujo objeto social consiste em: a) prática de operações ativas, passivas e acessórias inerentes às respectivas carteiras autorizadas (comercial e de crédito, financiamento e investimentos, inclusive câmbio); b) a administração de carteiras de investimentos, de acordo com as disposições legais e regulamentares em vigor; e c) a participação como acionista ou sócios em outras sociedades ou empreendimentos. 



    Como bem ressaltado pela origem, não veio aos autos o contrato de prestação de serviços firmado entre a Panserv e o Banco Pan. 



    Assim, o conjunto probatório é firme em demonstrar que os serviços prestados pelo reclamante por intermédio da Panserv eram típicos da categoria dos financiários/bancário e estavam inseridos na atividade-fim explorada pelo Banco Pan.



    Em que pese no passado este Relator, em hipóteses como a presente, reconhecesse a fraude à legislação trabalhista e, por consequência, o vínculo direto com o tomador de serviços, não há mais espaço para tal interpretação após o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da ADPF 324 e do RE 958.252, de efeito vinculante, pela licitude da terceirização de forma ampla, seja da atividade-meio ou da atividade-fim. 



    [...]



    Assim, há que se considerar lícita a terceirização realizada entre as reclamadas, ensejando a improcedência da pretensão recursal de reconhecimento de vínculo de emprego direto com o banco reclamado. 



    Contudo, o reconhecimento da legalidade da terceirização da mão-de-obra apenas impede que se reconheça a relação de emprego diretamente com o tomador de serviços, mas não obsta a declaração de sua responsabilização. 



    Isso porque, como beneficiário direto dos serviços prestados pelo trabalhador, bem como integrar o grupo econômico (como se verá adiante) a tomadora do serviço deveria fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da contratada, consoante os artigos 186 e 927 do Código Civil (correspondentes ao art. 159 do antigo Código Civil), base legal da Súmula 331 do C. TST (art. 5º, inciso II, CF), restando caracterizadas as culpas ‘in eligendo’ e ‘in vigilando’. Logo, incidente no caso o disposto no item IV da Súmula 331 do C. TST (art. 5º, II, da CF) que assim prevê:



    (...) 



    Sendo assim, não há que se cogitar em reconhecimento de vínculo empregatício direto, diante da licitude da terceirização. 



    Diante do exposto, provejo o apelo para afastar a condenação da 2ª reclamada ao reconhecimento do vínculo empregatício direto, mantendo-se, porém, a condição de bancário reconhecido pela origem e, por consequência, a aplicação das normas coletivas a respeito”. (eDOC 25, p. 3-8; grifei)



     Como se pode observar, o Tribunal de origem, em que pese o reconhecimento da licitude da terceirização, assegurou ao beneficiário direitos típicos da categoria dos bancários, por entender estarem as atividades por ele exercidas inseridas no rol das atividades-fim exploradas pelo reclamante. 



    Parece-me, em primeiro juízo, que o Tribunal de origem, ao assim decidir, desrespeitou a autoridade das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos da julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral. 



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0010718-42.2017.5.15.0091, até a decisão final da presente reclamação.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, CPC). 



    Cite-se o beneficiário (art. 989, III, NCPC).



    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



    Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para parecer. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente